Tribunal: STF
Processo: AR 1212
Classe: AR
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-03
Data de publicação: 1987-09-03

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. VALIDADE: PRAZO MAXIMO DE QUATRO ANOS
(PARAGRAFO 3. DO ART. 97 DA C.F., ACRESCENTADO PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 8 DE 1977).
ACÓRDÃO DO S.T.F., QUE, EM GRAU DE R.E., ADMITE A EFICACIA IMEDIATA
DESSA NOVA NORMA CONSTITUCIONAL, NEGANDO A EXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO A VALIDADE DO CONCURSO ATÉ A NOMEAÇÃO DO ÚLTIMO
CONCURSADO, COMO PREVISTO NO ART. 41 DA LEI N. 4.863/65.
AÇÃO RESCISÓRIA DESSE JULGADO, SOB ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA COM A
SÚMULA 15 DO S.T.F. E DE LITERAL VIOLAÇÃO DO PARAGRAFO 3 DO ART.
153 DA C.F.
DESCABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA POR DIVERGENCIA COM SÚMULA.
INOCORRENCIA, ADEMAIS, DESSE DISSIDIO, BEM COMO DE VIOLAÇÃO A NORMA
CONSTITUCIONAL FOCALIZADA.
IMPROCEDENCIA DA RESCISÓRIA.
O PARAGRAFO 3 DO ART. 153 DA C.F. IMPEDE QUE A LEI PREJUDIQUE O
DIREITO ADQUIRIDO, MAS NÃO QUE A PROPRIA CONSTITUIÇÃO REGULE, COMO
LHE PARECER, A EFICACIA TEMPORAL DE CONCURSOS FUTUROS OU JA
REALIZADOS, INCLUSIVE MEDIANTE EMENDA, COMO ACONTECEU, NO CASO, COM
A DE N.8, DE 1977, AO ACRESCENTAR O PARAGRAFO 3 DO ARTIGO 97.